Tribunal: TJPA
Processo: 0055686-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055686-29.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO D'ORLEANS

APELADO: INOVACAO COMUNICACAO E METALURGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM FACHADA DE EDIFÍCIO. PERMANÊNCIA DA ESTRUTURA APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. INÉRCIA NA DESOCUPAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Brasil Comunicação e Metalurgia Ltda. – ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pelo Condomínio do Edifício D’Orleans. Alegou o autor que, mesmo após o término do contrato de locação para exploração publicitária da fachada do edifício, a ré manteve instalada sua estrutura metálica no local entre janeiro de 2012 e agosto de 2013 sem realizar qualquer pagamento. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 90.000,00, correspondente ao valor dos aluguéis do período, acrescido de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e custas proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de licença pela autoridade municipal afasta a responsabilidade da ré pelo pagamento de aluguéis referentes à ocupação do espaço; (ii) estabelecer se a manutenção da estrutura metálica após o término do contrato configura posse injusta geradora de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocupação do espaço pela empresa ré se mantém de forma física e concreta mesmo após o término do contrato, impedindo o uso pelo condomínio e caracterizando posse indevida.

4.

A negativa de licença municipal não exonera a ré da obrigação de desocupar o espaço, tampouco justifica o não pagamento pela sua utilização.

5.

O contrato previa expressamente a obrigação de retirada da estrutura em até 30 dias após o fim do vínculo, o que não foi cumprido pela ré.

6.

A ocupação injustificada do imóvel, ainda que sem exploração econômica efetiva, enseja indenização, nos termos dos arts. 565 e 884 do Código Civil.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida o entendimento de que a posse indevida de bem alheio gera obrigação de pagar aluguéis ou indenização, independentemente da finalidade lucrativa.

8.

A inércia da ré viola o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, impondo a reparação dos prejuízos causados ao locador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de licença administrativa para uso publicitário não exime a parte locatária do dever de desocupar o imóvel ao fim do contrato.

2.

A ocupação física indevida de imóvel, ainda que sem proveito econômico, impõe o dever de indenizar o locador pelo período de permanência.

3.

O descumprimento contratual relativo à obrigação de desocupação enseja enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

4.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato exigem conduta diligente da parte locatária no cumprimento de suas obrigações após o término da avença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 565 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.120/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.02.2021; TJDFT, Ap. Cív. 0014310-17.2015.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Rodrigues Caetano Neto, 1ª Turma Cível, j. 15.06.2016, DJe 24.06.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Brasil Comunicação e Metalurgia Ltda. - ME
, parte ré na Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pelo
Condomínio do Edifício D’Orleans
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID nº 10435585 em diante), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o condomínio autor alegou ter celebrado contrato de locação com a empresa apelante, com o objetivo de exploração publicitária da fachada externa do edifício. Sustentou que, após o término do contrato escrito, ocorrido em dezembro de 2011, a ré manteve instalada a estrutura metálica no local até agosto de 2013, sem realizar o pagamento dos aluguéis correspondentes ao período.

Em razão disso, o Juízo de primeiro grau condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), referentes aos aluguéis inadimplidos entre janeiro de 2012 e agosto de 2013, no valor mensal de R$ 4.500,00, com a devida correção monetária pelo IGP-M desde os vencimentos e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, bem como o rateio das custas processuais entre as partes, na proporção de seus respectivos êxitos.

Nas razões recursais (ID nº 10435595), a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos:

(i)

que a não renovação do contrato decorreu de ato administrativo da Secretaria Municipal de Economia – SECON, a qual indeferiu o pedido de licença para manutenção da estrutura de mídia, determinando sua retirada por se tratar de área de preservação histórica;

(ii)

que, em razão dessa proibição, tornou-se juridicamente impossível a utilização do espaço contratado, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento dos aluguéis no período;

(iii)

que agiu em conformidade com a ordem administrativa, procedendo à retirada dos equipamentos;

(iv)

que tentou negociar a readequação contratual com o condomínio, sem sucesso; e

(v)

que a manutenção da sentença viola o princípio da legalidade administrativa, ao desconsiderar a superveniente impossibilidade jurídica da continuidade da avença.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta certidão de ID 10435601.

É o relato do necessário.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

De início, conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2.
2.
Mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legitimidade da condenação da empresa apelante, Brasil Comunicação e Metalurgia Ltda. – ME, ao pagamento de valores locatícios em razão da ocupação de espaço publicitário localizado na fachada do Edifício D’Orleans. A controvérsia persiste mesmo diante da negativa de licença para publicidade expedida pela Secretaria Municipal de Economia – SECON e da ausência de formalização da renovação contratual.

A apelação fundamenta-se na alegação de que a negativa de licença por parte da Administração Pública municipal configuraria fato impeditivo da responsabilização contratual, afastando, assim, o dever de pagar quaisquer valores, como aluguéis, lucros cessantes ou encargos, relativos ao uso do espaço.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante da adequada interpretação jurídica dos fatos e da legislação aplicável.

Conforme bem consignado na sentença de primeiro grau, corroborada pelos documentos constantes nos autos, a ocupação do espaço publicitário subsistiu de forma física e concreta. A estrutura metálica, de propriedade da empresa apelante, permaneceu instalada nas dependências do edifício por mais de vinte meses, entre janeiro de 2012 e agosto de 2013, ainda que sem exploração econômica efetiva.

Importa destacar que, mesmo após ser formalmente notificada da negativa de licença pela SECON, em 19 de janeiro de 2012 (ID 10435572 – pág. 7), a empresa não providenciou a imediata retirada da estrutura nem desocupou o espaço. Tal omissão impediu o condomínio de reutilizá-lo ou de disponibilizá-lo a terceiros, configurando, portanto, ocupação de fato e de direito.

Adicionalmente, o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa (cláusula 6.4 – ID 10435414 – pág. 2), que impunha à empresa a obrigação de retirar o painel publicitário no prazo de até 30 (trinta) dias após o término da locação, caso não houvesse interesse na renovação. A redação da cláusula é a seguinte:

“Retirar o painel publicitário após 30 dias do término da presente locação se não houver interesse das partes em sua renovação.”

É importante observar que, nos termos do artigo 565 do Código Civil, a obrigação locatícia não se limita à fruição econômica do bem, abrangendo também o seu uso e gozo, ainda que desprovidos de finalidade lucrativa.

Ressalte-se que a condenação imposta pelo juízo de origem não se baseou na exploração econômica do espaço, tampouco pressupôs lucro com veiculação publicitária. A responsabilização decorre da ocupação indevida do imóvel, que privou o locador de seu uso e resultou em enriquecimento sem causa por parte da empresa apelante, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer que a permanência de terceiro em imóvel alheio, mesmo sem proveito comercial, enseja o dever de indenizar o proprietário, sob pena de enriquecimento ilícito.

Com precisão, a sentença recorrida distinguiu, de forma adequada, a impossibilidade superveniente de atingir a finalidade contratual (veiculação de publicidade) do dever de indenizar decorrente da ocupação prolongada do espaço físico, que impediu seu uso pelo locador. Essa distinção é essencial, pois a inércia da empresa em desocupar o imóvel gerou efeitos patrimoniais que justificam a condenação.

Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidada a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que assim tem decidido:

"
A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia
[...]" STJ - REsp 1854120/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, DJe 11/02/2021.

E, mais adiante:

"
Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio.
"

O julgado acima transcrito traz tese plenamente aplicável ao caso presente, pois trata da obrigação de remuneração pela posse indevida de bem alheio, mesmo diante de circunstâncias que comprometam o uso econômico originariamente contratado. Assim como no precedente, a ocupação física do espaço impede o uso por parte do proprietário, configurando
fato gerador da obrigação indenizatória
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reafirma o dever de pagamento pela ocupação indevida de espaço publicitário:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMPREENDIDO NA FACHADA DE EDIFÍCIO. FIXAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO
. RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO ESPAÇO DELIMITADO. INFRAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
RESCISÃO E REMOÇÃO DO APARATO PUBLICITÁRIO
. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DO LOCADOR. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental ( CF, art. 5º, XXXV), não estando seu exercitamento condicionado, em se tratando de pretensão de rescisão de contrato lastreada no inadimplemento, ao exaurimento das vias suasórias para resolução do conflito deflagrado, afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2 . Aperfeiçoada a locação de área compreendida na fachada do edifício para aposição de material publicitário do banco contratante via de contrato escrito, resultando na disponibilização do espaço específico para a divulgação almejada, o negócio alcança seu desiderato e se aperfeiçoa, legitimando que, qualificada extrapolação na utilização da área locada com a afixação do equipamento publicitário além do espaço alcançado pelo contrato, somada à resistência do locatário em proceder a correção da irregularidade qualificada pela omissão em responder à notificação extrajudicial que lhe fora endereçada, ao locador assiste o direito de postular a rescisão do negócio com lastro no inadimplemento havido, com a consequente remoção dos equipamentos afixados irregularmente e incidência da cláusula penal convencionada. 3.
A infração contratual sem elisão do inadimplemento encerra causa suficiente para a rescisão da locação de área destinada à aposição de material publicitário como corolário lógico do inadimplemento do locatário, à medida em que a locação irradia a obrigação primária de o locatário solver os alugueres e cumprir as condições contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do espaço locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a violação, por restar rompida a comutatividade do contratado, determinando o inadimplemento, ademais, a incidência da sanção contratualmente estipulada
. 4
.
Implicando a rescisão da locação de espaço destinado à publicidade a imposição da obrigação de fazer ao locatário consistente na remoção dos equipamentos que instalara na área locada como forma de materialização da rescisão, a fixação de sanção diária para a hipótese de resistência ao cumprimento da condenação traduz o instrumento adequado para assegurar efetividade ao comando judicial, devendo a pena, a seu turno, atinada com sua destinação, ser mensurada em importe apto a inquinar o obrigado a realizar a obrigação que lhe restara afetada, notadamente porque somente incidirá se qualificada sua renitência indevida. 5. As astreintes, instituto originário do direito francês, consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material, consistente em obrigação de fazer ou não fazer, ou na obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor ( CPC/1973, art. 461, §§ 4º e 6º, correspondência no NCPC/2015, art . 537). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJ-DF 20150110497292 0014310-17.2015.8.07 .0001, Relator.: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Data de Julgamento: 15/06/2016, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/06/2016. Pág.: 93-105). Grifei.

Ainda que se reconheça a existência de fato administrativo, no caso, a negativa de licença pela autoridade municipal, tal circunstância não é suficiente para afastar o dever da apelante de reparar os prejuízos decorrentes de sua própria inércia em desocupar o imóvel. Tampouco elimina a incidência do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais.

A empresa permaneceu na posse do espaço mesmo após ser advertida, tanto pela autoridade municipal quanto pelas disposições contratuais livremente pactuadas, sem apresentar qualquer justificativa plausível para a morosidade na liberação da área. Tal conduta revela negligência e afronta ao princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil.

Diante de todo o exposto, revela-se irretocável a sentença de primeiro grau, ao concluir que a permanência da estrutura metálica por período prolongado, sem o devido pagamento, resultou em enriquecimento sem causa por parte da ré e em prejuízo evidente ao condomínio autor, impondo-se, assim, a condenação ora impugnada.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026